Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA CONVENCIONAIS. 0,33% AO DIA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. AFASTAMENTO. ACORDO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
1. O percentual estipulado no Estatuto da Associação de Moradores, corresponde a aproximadamente 10% (dez por cento) aos mês, destoa em muito do parâmetro de 1% (um por cento) ao mês fixado pela legislação civilista. Também destoa dos principais referenciais de juros praticados no mercado financeiro. Assim, resta configurado o abuso de direito (artigo 187 do Código Civil).
2. A cobrança de valores referentes a um acordo supostamente entabulado entre as partes, relativos a débitos anteriores, não pode prosperar dada à ausência de comprovação deste acordo, ou seja, dada à falta de prova de fato constitutivo do direito.
3. Negou-se provimento ao recurso.